Tribunal: TJES
Processo: 5000146-39.2019.8.08.0018
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-39.2019.8.08.0018

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CARLOS OTAVIANO GORINI

RECORRIDO: SERRARIA SAO LUIZ LTDA

RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000146-39.2019.8.08.0018

REC
ORREN
TE.:
SERRARIA SAO LUIZ EIRELI - ME

REC
ORRI
DO.:
CARLOS OTAVIANO GORINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE REJEITOU EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
SU
POSTA NULIDADE E EXCESSO DA EXECUÇÃO.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8209787. Contrarrazões no Id. 8209792.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8209787
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (
Id.
8209790
).

Trata-se de ação em fase de execução, tendo a presente recorrente, SERRARIA SÃO LUIZ EIRELI – ME, oposto Embargos à Execução, sob alegação de que os títulos de crédito emitidos carecem de certeza, liquidez e exigibilidade. Também alega, alternativamente, o
excesso da execução.

O
corre que o
juízo
a quo
entendeu
pela rejeição dos embargos à execução, tendo em vista que não houve garantia do juízo pelo embargante, sendo esse pressuposto para admissibilidade para a oposição de embargos à execução,
nos termos do Artigo 53, §1º da Lei 9.099/95
.

Inconformado, o
recorrente sustenta que indicou bens à penhora que não foram analisados
pelo juízo prevento
, motivo pelo qual
interpõe Recurso Inominado visando a reforma da sentença proferida.

P
ois bem. Conforme pontuado
na Sentença guerreada
, é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o juizado especial,
entendimento esse consolidado pelo
Enunciado 117 do FONAJE
e pela inteligência do Artigo 53, §1º da Lei 9.099/95
.

Entendo que não houve omissão quanto aos bens indicados à penhora
pelo
juiz de
primevo
, mas sim sua recusa pela parte contrária, nos termos da petição 8209689
:

Trecho da petição Id.

8209689:

“Consabido, o DINHEIRO, É O PRIMEIRO DA ORDEM LEGAL DE PENHORA, previsto no artigo 835, I do CPC.

Desta forma,
o Exequente informa a este Douto Juízo que NÃO CONCORDA,
com a indicação do referenciado bem, oferecido pelo Executado na manifestação constante do evento 3979524, pois conforme acima verberado, o dinheiro é o primeiro na ordem legal de penhora.”

(...
)

“
Na oportunidade, obedecendo a ordem de preferência do art. 835, I, do CPC, o Exequente, requer que V. Exª., se digne de efetuar a penhora, nas contas correntes e poupança da Executada, suficientes para o pagamento da obrigação, ou seja, o valor de R$31.621,69 (trinta e um mil seiscentos e vinte e um reais e sessenta e nove reais), (valor este atualizado até a data da propositura da demanda, sito, 16/12/2019),
através do convênio BACEN-JUD, determinando o bloqueio de valores suficientes para o pagamento da obrigação,
para que, não comprometa o recebimento desta, e, satisfaça o débito reclamado, por ser de Direito e da mais lídima Justiça;”

Dessa maneira
, conforme bem exposto em Contrarrazões,
apesar de o devedor possuir o dever de nomear bens à penhora, livres e desembaraçados, suficientes para garantia da execução, nos termos do Artigo 835, §1º do CPC,
o
correu no caso concreto a recusa, justificada, do
credor
d
os bens
apontados, uma vez que são de
difícil alienação,
inclusive havendo a indicação de outra forma de satisfação da obrigação pelo recorrido
.

É direito do credor a recusa pelos bens apresentados à penhora.
Nos termos

d
a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA -
DIREITO DE RECUSA AO BEM OFERECIDO - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. A parte exequente não é obrigada a aceitar bem nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois
o princípio da menor onerosidade do devedor deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor, no interesse de quem se processa a execução.

(TJ-MG - AI: 10000200513117001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/07/0020, Data de Publicação: 17/07/2020)

Todavia, urge analisar os Embargos à Execução,
mesmo que a penhora seja garantida por valor inferior ao executado,
a fim de compreender se há
título líquido, certo e exigível
na execução
, visando o devido processo legal e o correto deslinde da demanda,
vez que a inexigibilidade de título executivo
consiste em matéria de ordem pública, suscetível de cognição de ofício pelo juiz.

A
partir dos autos é possível extrair que a Recorrente emitiu cheques para fins de pagamento de negócio jurídico com a empresa Transpombal, mas houve alteração da forma de pagamento por parte desta, sendo comunicado para funcionária da
Recorrente
.

Ocorre que, a funcionária, identificada como Paola, não cientificou o responsável da empresa, ora recorrente, da referida alteração,
passando a trocar referidas cártulas (pós-datadas), até então já emitidas, com o Recorrido, para fins de efetuar o pagamento dos boletos, sendo certo que em determinado momento, os títulos (boletos) começaram a ser protestados.

Conforme registrado nos depoimentos das testemunhas, os valores recebidos com a troca dos cheques, foram para cumprir obrigações da empresa, qual seja, efetuar o pagamento dos títulos junto ao Cartório de Protesto, sendo o recorrido terceiro de boa-fé.

E
ncontra-se associado a estes autos, o processo de nº 5000147-24.2019.8.08.0018, com as mesmas partes e causa de pedir, diferindo somente quanto aos títulos executados.

Nos termos do art. 1º, II da Lei nº 7.357/1985, o cheque consiste em ordem de pagamento à vista e, por se tratar de uma espécie de título executivo extrajudicial, diante de seus atributos de autonomia, literalidade e abstração. Referidos princípios têm por objetivo conferir segurança jurídica ao tráfego comercial e a circulação do crédito.

V
erifica-se que o recorrido
recebeu os títulos de crédito (cheques),

sem saber contudo o que se passava, internamente, na empresa. No que se refere a discussão quanto a
causa debendi
, inadmissível
a priori
, sua discussão. Impossível ao emitente questionar sua exigibilidade sem a demonstração de eventual vício ou prática ilícita que torne nula a cártula ou o crédito nela representado.

Vale ressaltar que, apesar do registro de boletim de ocorrência sobre desaparecimento de cheques, este não ensejou procedimento investigativo, uma vez que não foi possível detectar o crime nele descrito, o que exclui a suposta atividade ilegal, não autoriza
ndo
a suspensão de sua execução em razão da investigação do fato do crime.

Além disso, embora o prejuízo tenha sido comunicado, a empresa emitiu esses cheques de forma legal.
Assim, é
irrelevante o argumento do recorrente sobre a
causa debendi
, ao passo que inexiste relação jurídica de direito substancial entre as partes e, portanto, não há obrigação de pagar o numerário consignado no referido cheque, pois questionamentos envolvendo negócio jurídico subjacente não retira a exigibilidade e a validade referente ao título de crédito, conforme entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
EXECUÇÃO APARELHADA EM CHEQUE. MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. DISPENSÁVEL.
INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA DO ART. 1.021, § 4º DO CPC/15. DESPROVIDO. RECURSO PROTELATÓRIO E LITIGÂNCIA DE MÁFÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1969572 DF 2020/0154590-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Diante
do exposto
, à luz do direito aplicado pelo C. STJ, há de ser reconhecer o
recorrido
como terceiro de boa-fé, reconhecendo o título que fundamenta a execução é, pois, exigível.

Por fim, quanto a alegação de EXCESSO DE EXECUÇÃO,
essa merece prosperar,

visto que na planilha juntada pelo
recorrido
,
houve a utilização
da data de emissão da cártula para fins de
cálculo
dos juros, o que
não está de acordo com a jurisprudência consolidada.

E
xplica-se: É
entendimento pacificado pelo
C. STJ, no REsp 1.556.834
que:

“Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.
”
(Tema 942) (Informativo 587).

A decisão levou em consideração as disposições contidas no Art. 52, Incisos II e IV, da Lei do Cheque nº 7.357/85.

Destarte
,
merece reforma
a sentença do r. juiz de
primevo
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
e
lhe
CONCEDO
PARCIAL
PROVIMENTO
,

para
reforma
r
a r. Sentença
,
com
o provimento dos embargos à execução e determinação de correção do valor arbitrado em sentença
,
devendo
as partes litigantes apontarem
os valores devidos, para que os juros de mora comecem a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada.

Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)